Tribunal: TJSP
Processo: 0008810-85.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987818
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0008810-85.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante THIAGO SILVA FRANCO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM e NEGARAM PROVIMENTO ao presente recurso,
mantendo-se a r. decisão por seus próprios fundamentos. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) E FREITAS FILHO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008810-85.2020.8.26.0996 -Voto no 28.595
2
VOTO no 28.595
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0008810-85.2020.8.26.0996
COMARCA: Presidente Prudente DEECRIM da 5a RAJ
Agravante: THIAGO SILVA FRANCO
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravo em Execução
Indeferimento do pedido de
progressão ao regime semiaberto por ausência do requisito
subjetivo

Recurso
defensivo
sustentando
o
preenchimento dos requisitos
Requisito objetivo
cumprido
Sentenciado que não preenche o requisito
subjetivo Laudo do exame criminológico com prognose
negativa para o recorrente Parecer contrário da comissão
técnica
Não há segurança de que o reeducando tenha
introjetado valores e assimilado a terapêutica prisional
Dúvida sobre a concessão ou não do benefício deve ser
resolvida em favor da sociedade, que não é obrigada a
viver na insegurança A ausência de previsão expressa da
realização não é obstáculo à realização de prova mais
segura acerca do mérito do sentenciado
Laudos que
fornecem ao magistrado informações que o julgador não
possui e permite exame mais aprofundado do mérito
pessoal do apenado Progressão do reeducando mostra-se
prematura ante o resultado do exame criminológico

Negado provimento.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
sentenciado THIAGO SILVA FRANCO contra a r. decisão de fls. 50,
que indeferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto, sob o
fundamento de que estaria ausente o requisito subjetivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008810-85.2020.8.26.0996 -Voto no 28.595
3
Assevera o agravante, em síntese, que atende aos
requisitos necessários à concessão da progressão carcerária, razão pela
qual deve ser deferida a benesse. Sustenta, ainda, que o exame
criminológico realizado não pode ser utilizado como base para o
indeferimento da promoção prisional (fls. 04/09).
Contrariado o recurso (fls. 14/22) e mantida a decisão
(fls. 23), manifestou-se a d. Procuradoria de Justiça pelo não provimento
do presente agravo (fls. 58/61).
É o relatório.
O presente agravo não merece provimento.
Em que pese ter o sentenciado cumprido o tempo para
alcançar o benefício pretendido, de fato, não satisfaz o requisito
subjetivo. Senão vejamos.
Com efeito, o sentenciado cumpre pena total de 06
(seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, pela prática de crime grave e
violento (roubo qualificado), cujo término está previsto para 10.04.2025
(fls. 34).
E, em que pese ter o sentenciado cumprido o lapso
temporal necessário para alcançar o benefício pretendido e atestado de
bom comportamento carcerário, do exame criminológico não se extrai
um parecer favorável para a progressão do sentenciado. Vejamos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008810-85.2020.8.26.0996 -Voto no 28.595
4
Segundo o relatório psicológico, o sentenciado, apesar
de assumir o delito a ele imputado, “demonstra reflexão crítica ainda em
estruturação” (fls. 46), além de elaborar planos futuros simples.
No mesmo sentido foi o relatório social de fls. 47.
Então, o parecer da comissão técnica de classificação
foi contrário à progressão (fls. 48).
Assim, evidentemente, não ficou demonstrado, de
maneira incontroversa, que preenche o requisito subjetivo. Tais
circunstâncias do caso sub examine impedem a formação de prognose
favorável que leve à segura conclusão de que o reeducando venha
introjetando valores e assimilando a terapêutica penal, a ponto de
merecer descontar sua reprimenda, no momento, em regime semiaberto.
Com efeito, em sede de execução penal, o princípio
que rege é o in dubio pro societate. Em caso de dúvida se o condenado
deve, ou não, obter o benefício, há que ser resolvida em favor da
sociedade, a qual não é obrigada a conviver na insegurança.
Nesse sentido:
“O requisito temporal, à toda evidência, não é o único a ser
considerado para a concessão de benefícios a sentenciados, como
ilustra o douto parecer ministerial, cuja argumentação adoto na
íntegra. Tampouco suficiente atestado de conduta carcerária, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008810-85.2020.8.26.0996 -Voto no 28.595
5
revelar apenas a submissão do condenado à rígida disciplina da
prisão, mas inadequado para justificar possa 'vivenciar o regime
semiaberto, onde a vigilância é branda mas exige-se enorme
autodisciplina' como destacado na r. decisão agravada” (TACRIM-
SP AEE no 1.397.777/5 7a Câmara Rel. Souza Nery jul. em
27.05.2004).
“A reintegração de indivíduo segregado à sociedade deve cercar-se
de cuidados na verificação dos requisitos objetivos e subjetivos,
principalmente um exame mais criterioso das circunstâncias que
levem o julgador a uma conclusão segura de que houve cessação da
periculosidade, em se tratando de condenado por crime cometido
com violência ou grave ameaça à pessoa, até porque, realmente, em
matéria de execução penal deve prevalecer o princípio in dubio pro
societate, segundo o qual os altos interesses da coletividade ordeira
que clama por tranquilidade e segurança devem sobrepujar os do
sentenciado, cujos benefícios só deverão ser concedidos quando
não existir dúvida quanto ao merecimento. Nada obstante a nova
redação dada pela Lei 10.792/2003, ao artigo 112, da Lei de
Execução Penal, a verdade é que a simples constatação de uma boa
conduta carcerária, atestada pelo Diretor do estabelecimento
prisional, não é suficiente para aferir o mérito do sentenciado,
mormente em se tratando de agente condenado por crimes
violentos, como na hipótese dos autos, em que a perigosidade do
agente é manifesta, a exigir, no mínimo, a perícia medica para a
verificação da cessação e aptidão do preso para ser reintegrado à
sociedade” (TJSP AEE no 10038233/0 São José dos Campos
Rel: Des. Ubiratan de Arruda j. em 24.04.2007).
Saliente-se que o regime semiaberto se destina a
preparar o reeducando para seu retorno à sociedade. Colocá-lo, nesta
oportunidade, em regime intermediário, seria um verdadeiro estímulo à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008810-85.2020.8.26.0996 -Voto no 28.595
6
sua fuga ou “abandono”, pondo em sério risco a segurança pública.
Sabidamente,
não
basta
o
atestado
de
bom
comportamento carcerário, que não pode ser confundido com aptidão ou
adaptação e, muito menos, serve como índice fiel de sua readaptação
social, para preencher o requisito subjetivo indispensável à progressão.
A ausência de previsão expressa da realização do
exame em debate não é obstáculo intransponível à realização da prova
mais segura acerca do mérito do sentenciado, uma vez que tal ausência
não pode ser vista como proibição à sua realização e, muito menos,
como desconsideração do que lá se concluiu.
Se por um lado os laudos não vinculam o Julgador, sob
pena de transformar o perito em Juiz, de outro é igualmente certo que os
laudos técnicos fornecem ao magistrado informações que normalmente o
Julgador não possui, pois foge à sua especialidade, daí a necessidade,
quando o caso concreto a indicar, de se proceder a análise mais
aprofundada do mérito pessoal do apenado.
Diante de tais considerações, é possível concluir que as
inovações trazidas pela Lei no 10.792/03 não são positivas, pois
retiraram do Magistrado importante instrumento de apreciação do mérito
pessoal do apenado, se sua interpretação não for cautelosa. Por isso,
melhor entendimento é o de que o juiz não deve se afastar das provas
indispensáveis para a formação de sua convicção, pois a legislação não
retirou dele a análise da condição subjetiva, não estando o magistrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008810-85.2020.8.26.0996 -Voto no 28.595
7
obrigado a conceder promoção prisional. Caso contrário, bastaria a
progressão automática, cumprido o lapso temporal e comprovado o bom
comportamento carcerário. A individualização da pena ainda é possível
e esse deve ser o caminho a ser seguido.
Enfim, a progressão do sentenciado mostra-se
prematura diante das circunstâncias constantes dos autos, pelo que a r.
decisão é acertada.
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao presente recurso, mantendo-se a r. decisão por seus
próprios fundamentos.
FERNANDO SIMÃO
Relator